Tribunal: TJDFT
Processo: 0020759-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório de natureza alimentar expedido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 1998.01.1.053829-6, ajuizado pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICO) em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Passo à análise do cumprimento da decisão de id 12745734 e à apreciação das petições e expedientes seguintes, por itens, a fim de evitar tumulto processual. 1. Quanto aos novos pedidos de preferência constitucional formulados. Os credores indicados na tabela I abaixo formularam pedido de preferência constitucional. Os requerentes alegam a motivação da idade, deficiência e/ou “doença grave”. Juntaram os documentos comprobatórios das condições alegada. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos e portadores de deficiência e/ou "doença grave", ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste aos credores, deverão ser excluídos, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade”, consoante especificado na coluna “motivo” da tabela abaixo, DEFIRO OS PEDIDOS DE PREFERÊNCIA AOS(ÀS) CREDORES(AS) A SEGUIR NOMINADOS(AS), para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno valor. Os credores WANDERLEY GIRAO MAIA JUNIOR e REGINA FÁTIMA GATTO DE OLIVEIRA THOMÉ já tiveram suas preferências constitucionais deferidas no id 15439638, restando apenas o cumprimento da referida decisão, consoante item 7.1. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido aos credores constantes na tabela II acima. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 2. Quanto ao indeferimento do(s) pedido(s) de preferência constitucional. 2.1. Indefiro o pedido de preferência constitucional formulado por FRANCISCO AIRES CORRÊA LIMA no id 14785979, haja vista que o pleito foi deferido no id 8272211 (pág. 41), homologado no id 8272216, pág. 20, 37/46 e 50 e o montante levantado pelo Escritório de Advocacia RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, consoante alvará de id 8272216, pág. 53. Diante do exposto, revogo parcialmente a decisão de id 15439638 apenas em relação à parte que deferiu preferência constitucional ao credor FRANCISCO AIRES CORRÊA LIMA. 3. Quanto aos deferimentos em geral 3.1. Defiro o pedido de id’s 17752977 e 17909513. EXPEÇA-SE certidão para fins de inventário referente à credora falecida GLORIA JABUR BITTAR OTON (CPF: 122.667.871-87). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, os herdeiros da credora GLORIA JABUR BITTAR OTON deverão formular o pedido de habilitação no Juízo de Origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A cerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor(a). Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 4 - Quanto às propostas realizadas no Acordo Direto - Edital no 1 de 2020. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e as planilhas de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) abaixo nominados(as), com deságio de 40% (quarenta por cento): Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, a credora ELIANE ALVES DE LIMA apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório por meio de advogado. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. A fim de agilizar e simplificar os procedimentos para o pagamento do precatório, considerando que o(s) credor(es) ELIANE ALVES DE LIMA possuem advogado constituído com poderes específicos, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos aos autos. Após intimado, o(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Noutro giro, o credor SAULO FERREIRA PIMENTEL apresentou diretamente (sem advogado) o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. Quanto ao(s) indeferimento(s) do(s) pedidos de habilitação de herdeiros(as)/sucessores(as) 5.1. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) RUI AUGUSTO MATTOS NOGUEIRA formularam pedido de habilitação e de expedição de certidão de inventário nos id’s 17735565 e 17909513. A Secretaria da COORPRE expediu a certidão de inventário no id 18053359 e intimou o inventariante no id 18139691. Quanto ao pedido de habilitação, registro que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentado. O(a)(s) requerente(s) deverá(ão) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 6. Quanto a baixa de nomes de credores do presente precatório Os credores descritos na tabela abaixo requereram a manutenção de seus nomes no precatório em epígrafe alegando que a preferência constitucional recebida não quitou os seus créditos (id 20759). Analisando os autos, em especial os cálculos de id 14081295, observa-se que as preferências deferidas aos credores supramencionados, efetivamente, não quitaram os valores a eles devidos. Assim, revogo parcialmente a decisão de id 14439084 para dela excluir a parte que determina a exclusão dos nomes dos credores indicados na tabela acima. Mantenham-se os nomes dos referidos credores no presente precatório. 7. Quanto à adoção de providências pela Secretaria da COORPRE 7.1. Cumpra a Secretaria da COORPRE a decisão de id 15439638 que deferiu preferência constitucional aos credores WANDERLEY GIRAO MAIA JUNIOR e REGINA FÁTIMA GATTO DE OLIVEIRA THOMÉ. Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). 7.2. Certifique a Contadoria da Coorpre a regularidade dos cálculos de id 15987797, exceto em relação ao credor FRANCISCO AIRES CORREA LIMA, haja vista que sua preferência constitucional foi revogada no item 2.1 da presente decisão. 7.3. O Juízo de Origem (Processo no 1998.01.1.053829-6, PJe 0010317-59.1998.8.07.0001 ) informou o registro de penhora no rosto dos autos em desfavor de ORLANDO GOMES DE SOUZA (id 8272018, fl. 1, id 14862906). Esclareceu que a penhora foi determinada nos autos do Processo no 2011.01.1.207180-9 em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília. Analisando os presentes autos, em especial a Requisição de id 8272018, fls. 2/11 e a certidão de id 18050395, observa-se que ORLANDO GOMES DE SOUZA não integra o presente precatório. Assim, oficie-se aos Juízos da 7a Vara da Fazenda Pública do DF e da 6a Vara Cível de Brasília para a adoção das providências que entender necessárias. 7.4. O Juízo desta Coordenadoria determinou, no item 11 do despacho de id 12745734, que se oficiasse ao Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília para que informe se a penhora em desfavor da credora REGINA MARIA DE ARAÚJO FROZ ainda persiste e o valor da constrição. A Secretaria da COORPRE cumpriu a determinação por meio do ofício de id 14895412. Contudo, até o momento, não houve resposta acerca do ofício encaminhado. A credora REGINA MARIA DE ARAÚJO FROZ apresentou a petição e os documentos de id’s 18529614, 18529615 e 18529616, alegando que a dívida foi paga em 2015. Em que pese as documentações anexadas aos autos, reitere-se ofício ao Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília para que informe a desconstituição da penhora, se o caso. 8. Após o efetivo pagamento do Acordo Direto Edital 01/2020, façam os autos conclusos para apreciação dos pedidos de habilitações e demais registros no presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto